Tribunal: TJBA
Processo: 8140344-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140344-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO MARCELO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
GILMAR SANTOS DA SILVA, VANESSA TEIXEIRA BARROSO DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA EM LEILÃO DE VEÍCULOS SALVADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INFORMACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE JUSTIFICADO. MATÉRIA DOCUMENTAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES DO BEM. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor que adquiriu motocicleta em leilão de salvados, sob a alegação de que foi induzido a erro quanto à real condição do bem — que acreditava ser de “média monta”, mas seria “sucata” — pleiteando indenização por vício oculto e descumprimento do dever de informação. A seguradora, parte apelada, sustenta que todas as informações foram prestadas de forma clara e que o adquirente anuiu expressamente com os termos da venda. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, decisão ora impugnada pelo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se houve vício informacional na venda de motocicleta sinistrada em leilão, apto a justificar responsabilidade da seguradora por danos materiais ou morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide se justifica nos termos do art. 355, I, do CPC, por tratar-se de controvérsia que prescinde de dilação probatória, estando suficientemente instruída por prova documental.

A prova oral pretendida pelo autor é desnecessária, pois os documentos juntados — nota fiscal, edital do leilão e termo de retirada do veículo — são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Os documentos apresentados indicam de forma inequívoca que a motocicleta foi comercializada como “salvado”, com expressa menção à sua condição de veículo sinistrado, inclusive em material publicitário e nota fiscal.

O termo de retirada do veículo, assinado pelo próprio autor, registra expressamente sua ciência sobre a condição do bem, sua origem de sinistro e a ausência de garantia, afastando a alegação de desconhecimento ou vício oculto.

A conduta do autor configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium, ao tentar se beneficiar de suposto desconhecimento após ter declarado ciência plena das condições do veículo.

A cláusula de exclusão de responsabilidade por vícios é válida, pois acompanhada de informação clara, prévia e acessível, em consonância com o dever de boa-fé objetiva previsto no CDC.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a aquisição de bens em leilão de salvados impõe ao comprador o dever de diligência e aceitação dos riscos inerentes à natureza da contratação, não se caracterizando vício informacional quando há plena ciência do estado do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A realização de leilão de veículo sinistrado com publicidade adequada, edital claro e termo de retirada assinado pelo comprador afasta a configuração de vício informacional.

A assinatura de termo de ciência quanto à condição do bem impede o adquirente de alegar posteriormente desconhecimento sobre vícios preexistentes, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI n. 80180808920228050000, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 13.09.2022; TJ-SP, AC n. 1027402-81.2020.8.26.0602, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8140344-08.2022.8.05.0001,
em que figura, como apelante,
JOÃO MARCELO COSTA SANTOS,
e apelado,

BRADESCO SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2